Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710094-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HEBEL BENONI BEZERRA DESPACHO Defiro a retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em pauta presencial por videoconferência, a fim de permitir a sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de se inscrever para a sustentação. Brasília, 8 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator